Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ASTREINTES. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 412, DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 525, caput, do CPC, o prazo para impugnação inicia-se imediatamente após o término do prazo de quinze (15) dias de que o executado dispõe para fazer o pagamento voluntário. Impugnação apresentada após referido prazo deve ser considerada intempestiva.
2. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, para quem somente é possível a alteração da multa vincenda e não da multa vencida, nos exatos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.
3. Para verificar se o valor da multa está excessivo, deve ser considerado o quantum da multa diária no momento da sua fixação, não sendo correto comparar o total alcançado com o valor da obrigação principal, sob pena de prestigiar a conduta de desrespeito do agravante à determinação judicial.
4. As astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação não se confundem com a cláusula penal, razão pela qual incabível a alegação de violação ao art. 412 do Código Civil.
5. Verificado que o valor fixado a título de astreintes mostra-se adequado, impossibilita-se sua redução.
6. Agravo de instrumento não provido.